Tribunal: TJES
Processo: 5021272-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021272-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANALICE MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021272-16.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANALICE MARIA DOS SANTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO DECLARADO INEXISTENTE OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTAMENTE CONTRATADA EM NOME DA AUTORA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
a) DECLARAR a inexistência (invalidação) do contrato de empréstimo consignado (nº 37632655-2), impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 1.682,1 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos) – valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
BANCO PAN S.A.

DA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DA VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DA EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DA MULTA IMPOSTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA ALEGA QUE JAMAIS RECEBEU VALORES QUE VINHAM SENDO DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TENDO SIDO PERPETRADA UMA FRAUDE CRIMINOSA COM SEUS DADOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE AUTORA RECORRIDA JUNTA EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO INSS, FAZENDO PROVA MÍNIMA DE QUE VEM SENDO REALIZADO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO EM RAZÃO DO CONTATO IMPUGNADO SOBRE O QUAL NÃO SE PODE IMPUTAR A PARTE AUTORA O ÔNUS DA PROVA NEGATIVA, QUAL SEJA, DE QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO, ESTANDO TAL ÔNUS A CARGO DA RECORRENTE, POR SER FATO EXTINTIVO DO DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II DO CPC, ÔNUS DO QUAL ENTENDO QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU. ADEMAIS, COMO PONTUADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE: “a fraude é tão evidente, que tão logo foi celebrado o contrato, houve transferência do valor para outra conta bancária estranha à conta da autora, ou seja, houve fraude no contrato, fraude na abertura de conta apenas para receber o valor e no mesmo dia da abertura da conta na instituição "Nu Pagamentos", o valor "emprestado" foi transferido” O QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DOCUMENTO JUNTADO NO ID 7234437, OBTIDO APÓS ENVIO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ESTABELECIDO ESTES CONTORNOS SE MOSTRA JUSTA A CONDENAÇÃO PARA BAIXAR OS CONTRATOS, RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTO A ESTES ÚLTIMOS, O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ARBITRADO SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO PARA AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ESTANDO APTO A CUMPRIR AS FINALIDADES REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA DO INSTITUTO
, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO. OS DEMAIS TERMOS DA PEÇA RECURSAL APRESENTADA SE MOSTRAM GENÉRICOS E IMPUGNAM EXPRESSAMENTE A SENTENÇA VERGASTADAS, PELO QUE NÃO SERÃO APRECIADOS, POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)